Tribunal: TJBA
Processo: 8027284-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027284-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. RESERVA EXTRATIVISTA BAÍA DE IGUAPE. PESCADORES E MARISQUEIROS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 69 DA LEI Nº 10.845/2007 E RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. 1. O conflito de competência em razão da matéria possui natureza absoluta e pode ser conhecido de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Conforme o artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), compete aos Juízes das Varas de Relações de Consumo processar e julgar todos os litígios decorrentes da relação de consumo, inclusive as ações de execução, cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse e outras de interesse do fornecedor, independentemente de ser o consumidor autor ou réu. 3. A Resolução nº 15, de 24 de julho de 2015, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conferiu competência privativa às Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento dos litígios fundados em relações consumeristas, estabelecendo competência absoluta. 4. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso, configurando a figura do consumidor por equiparação (bystander), aplicável aos casos em que terceiros sofrem as consequências do acidente de consumo. 5. Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. 6. Os pescadores e marisqueiros prejudicados pelos impactos ambientais causados pela construção de estaleiro na Reserva Extrativista Baía de Iguape são considerados consumidores por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, caracterizando relação de consumo e atraindo a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo. 7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 2.018.386/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/05/2023. 8. Conflito procedente. Competência do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador reconhecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8027284-55.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, reconhecendo e fixando a competência do JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .